Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-07.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Autoras que ajuizaram a presente demanda visando a fixação de alugueis pelo uso exclusivo de imóvel comum. Sentença de parcial procedência. Apelo das autoras. Requerentes que comprovaram sua alegada precariedade financeira. Fazendo jus à gratuidade de justiça pleiteada. O outro condômino que não detém a posse exclusiva de bem comum faz jus ao

Ementa:
CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Autoras que ajuizaram a presente demanda visando a fixação de alugueis pelo uso exclusivo de imóvel comum. Sentença de parcial procedência. Apelo das autoras. Requerentes que comprovaram sua alegada precariedade financeira. Fazendo jus à gratuidade de justiça pleiteada. O outro condômino que não detém a posse exclusiva de bem comum faz jus ao recebimento de remuneração pela não fruição de sua parte ideal, devida desde a data da citação. Imputa-se o período anterior à liberalidade do condômino, que não reclamou pagamento no tempo oportuno. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001420-07.2019.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que são apelantes ELOISA
REGINA GARCIA BORDIN e IONE MARIA BORDIM GARCIA DEL SOLE, são
apelados SOFIA KAUNAS GARCIA e CHRISTINA KAUNAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-07.2019.8.26.0083 - JV 22190
2
VOTO No: 22190
APELAÇÃO No: 1001420-07.2019.8.26.0083
COMARCA: AGUAÍ
APTES. : ELOISA REGINA GARCIA BORDIN e IONE MARIA BORDIM
GARCIA DEL SOLE
APDAS. : SOFIA KAUNAS GARCIA (menor representada) e CHRISTINA
KAUNAS
CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL. ARBITRAMENTO
DE ALUGUEL.
Autoras que ajuizaram a presente demanda visando a
fixação de alugueis pelo uso exclusivo de imóvel comum.
Sentença de parcial procedência. Apelo das autoras.
Requerentes que comprovaram sua alegada precariedade
financeira. Fazendo jus à gratuidade de justiça pleiteada. O
outro condômino que não detém a posse exclusiva de bem
comum faz jus ao recebimento de remuneração pela não
fruição de sua parte ideal, devida desde a data da citação.
Imputa-se o período anterior à liberalidade do condômino,
que não reclamou pagamento no tempo oportuno. Recurso
provido em parte.
Vistos.
Trata-se de ação de arbitramento de aluguéis cc.
cobrança (sic), ajuizada por ELOISA REGINA GARCIA BORDIN e
IONE MARIA BORDIM GARCIA DEL SOLE em face de SOFIA
KAUNAS
GARCIA
(menor
representada)
e
CHRISTINA
KAUNAS.
A r. sentença (fls. 226/228), disponibilizada no
DJe de 11/06/2020 (fls. 231), julgou parcialmente procedente a
ação, nos seguintes termos:
“Assim,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado e extinto o
processo, com resolução de mérito (Art. 487, inciso I,
do CPC) para o fim de CONDENAR as requeridas,
solidariamente, ao pagamento da importância mensal
de R$ 533,60 (quinhentos e trinta e três reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-07.2019.8.26.0083 - JV 22190
3
sessenta centavos), a partir de 17/09/2019 (fls.
176/177),
incidindo
juros
de
mora
e
correção
monetária a contar do vencimento de cada aluguel.
Condeno as requeridas, ao pagamento das
custas processuais e honorários, fixados em 10% do
valor da condenação, observada a gratuidade da justiça
que ora defiro.”
Inconformadas,
apelam
as
autoras
(fls.
236/246).
Alegam que “não possuem condições de arcar com
custas do presente Recurso de Apelação sem prejuízo do sustento
próprio bem como o de sua família, razão pela qual fazem jus ao
benefício da gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50, bem
como Art. 98 e ss. do CPC/2015.” (fls. 240/241).
Dizem que “assiste direito às Apelantes desde o
momento em que ocorreram as transmissões das heranças, em síntese, o
arbitramento deve ocorrer a partir de dezembro/2017 e vincendos;
alternativamente, caso seja o entendimento deste Juízo, requer em face
das Requeridas a fixação do termo de início para adimplemento dos
aluguéis, proporcionalmente, a partir da data dos óbitos dos genitores
das Autoras URVALINO GARCIA (óbito em 15/01/2008) e LEONOR
BORDIM
GARCIA
(óbito
em
06/10/2010)
e do
irmão
JOSÉ
RODOLFO BORDIN GARCIA (óbito em 07/01/2012)” (fls. 244).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo.
Contrarrazões pelas rés (fls. 252/257).
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou às fls. 264/266, opinando pelo desprovimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-07.2019.8.26.0083 - JV 22190
4
É o relatório.
As autoras ajuizaram a presente demanda
objetivando a fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel
comum pelas rés.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
demanda, fixado os locativos devidos pelas rés.
Em sede recursal, a insurgência se limita à
pretensão das autoras de que os aluguéis sejam devidos desde o
óbito dos genitores das requerentes.
Todavia, a rigor, a indenização relativa ao
período em que as rés usaram exclusivamente o imóvel comum
deve se dar a partir da citação na presente ação, e não do óbito
dos proprietários anteriores, dos quais ambas as partes são
herdeiras.
Nesse sentido:
“ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Imóvel do
casal doado aos filhos quando da separação Usufruto
mantido aos doadores Pedido de reparação pelo uso
exclusivo do bem - Obrigação do usufruiu sozinho
do imóvel Valor do locativo baseado em avaliações
juntadas pela autora, ante a ausência de qualquer
contraprova a respeito pelo réu - Disposição do
artigo 333, inciso II, do CPC Locativos, contudo,
devidos somente a partir da citação, ante a ausência
prévia constituição do demandado em mora Recurso
parcialmente provido”.
(9a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
0013488-48.2012.8.26.0019,
Rel.
Des.
Galdino
Toledo Júnior, j. 25/11/2014) (g.n)
“COISA
COMUM
E
ARBITRAMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-07.2019.8.26.0083 - JV 22190
5
ALUGUEL Incontroverso o condomínio havido entre
as partes com relação ao imóvel descrito na inicial -
Utilização exclusiva pelo requerido - Correto o
arbitramento de aluguel em favor da autora, na
proporção de 50% - Valor fixado, conforme avaliação
judicial - Termo inicial da obrigação - Citação e não
a
data em que o apelante passou a ocupar
exclusivamente o bem - Precedentes (inclusive desta
Câmara) - Sentença mantida - Recurso improvido”
(TJ/SP - 8a Câmara de Direito Privado Apelação
Cível no 0023254-29.2007.8.26.0652 - Relator
Desembargador Salles Rossi, j. 18/04/2012)
(g.n)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
COMPRA
E
VENDA.
SIMULAÇÃO.
PESSOA
INTERPOSTA.
EX-
CÔNJUGE.
INDENIZAÇÃO.
METADE
DO
VALOR DO ALUGUEL. (...) 3. Anulados os
negócios jurídicos por meio dos quais a cônjuge
virago foi privada da propriedade de bens que
integravam a sua meação, é devida indenização
relativa ao período em que ex-marido deteve a posse
exclusiva do bem e em valor correspondente à
metade do valor do aluguel do imóvel, desde a
citação e enquanto perdurar a ocupação exclusiva. 4.
Recurso especial conhecido em parte e nesta parte
provido”
(STJ, REsp 330.182/PR, 4a Turma, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 14/12/2010) (g.n)
Observe-se, ainda, que o período anterior deve-
se imputar à liberalidade do próprio condômino, que não
reclamou
efetivamente
o
pagamento
no
tempo
oportuno,
inexistindo qualquer óbice para que assim o fizesse.
Portanto, de rigor concluir que os locativos
somente são devidos a partir da citação da presente ação, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-07.2019.8.26.0083 - JV 22190
6
ausência de prévia constituição das rés em mora.
Por fim, ante os documentos juntados às fls.
272/295, que comprovam a precariedade financeira alegada pelas
autoras e ausente qualquer elemento capaz de afastar a
veracidade das informações trazidas, ficam concedidos às
requerentes os benefícios da gratuidade de justiça.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para conceder às autoras os
benefícios da gratuidade de justiça.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, tendo as
autoras interposto recurso ao qual foi dado provimento em parte
ínfima, fixo honorários advocatícios recursais em favor dos
patronos das rés em 5% do valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida às
autoras.
MARY GRÜN
Relatora